Tribunal: STF
Processo: RE 106450
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR
MUNICIPAL. O PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL A SER
CONSIDERADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM MATÉRIA TRABALHISTA,
RELATIVAMENTE A CONTROVERSIA DECIDIDA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS,
HÁ DE CONSTAR DO RECURSO DE REVISTA. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DE
COMPETÊNCIA FICOU ASSENTADA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS TRABALHISTAS,
COM BASE EM MATÉRIA DE FATO CONCERNENTE A FORMA DA SUA INVESTIDURA
E A ÉPOCA DE SUA REALIZAÇÃO, BEM ASSIM A VISTA DA  LEGISLAÇÃO LOCAL
DE REGENCIA. SUMULAS 279 E 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.